Tribunal: CARF
Processo: 13820.720080/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13820.720080/2012-53
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-013.242 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Embargante
CONFAB TRADING S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/12/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, impõe-
se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.
CORREÇÃO MONETÁRIA - CRÉDITO PRÊMIO BEFIEX - Enquanto o
contribuinte esteve impedido de aproveitar o crédito-prêmio oriundo de
Programa BEFIEX, seja pela questão travada a respeito de seu fato gerador ou
seja pela inoperância da sistemátiva introduzida pelas Portarias MF nos 89/87 e
292/81, torna-se justificável a correção monetária do valor pelo qual poderia ter
sido lançado na escrita fiscal do IPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer dos
embargos de declaração para sanar os vícios de erro material e omissão, com efeitos infringentes,
para reformar o acórdão embargado no 3302-005.734 nos seguintes termos: (i) conhecer
parcialmente o recurso voluntário, em face da preclusão consumativa; e (ii) na parte conhecida,
dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas em relação aos valores
atinentes a correção monetária do crédito-prêmio
(documento assinado digitalmente)
Fabio Martins de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)),
Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Fabio Martins de Oliveira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.720080/2012-53
Fl. 2727
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.242 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13820.720080/2012-53

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão no 3302-005.734,
integrado pelo acórdão de Embargos do Conselheiro no 3302-005.836 que, por unanimidade de
votos, negou provimento aos recursos voluntário e de oficio, respectivamente.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de omissão e erro
material, na medida que o acórdão Embargado não julgou seu recurso voluntário, mas sim
matéria estranha aos processo, pois o lançamento não se referiu a glosa do crédito-prêmio, mais
sim à correção monetária e aos juros de mora apropriados sobre o crédito prêmio e, no relatório
do voto embargado constou trecho de decisão que não se refere ao presente caso.
Nos termos do despacho de admissibilidade, os Embargos de Declaração foram
totalmente admitidos, a saber:
A leitura dos embargos de declaração do contribuinte revela que foram alegados os
vícios de omissão na apreciação de argumentos e erro material.
Assiste razão à embargante, não só quanto à omissão, mas também quanto ao erro
material.
Esses problemas foram causados pela reconstituição dos autos extraviados que nunca
deixa os documentos processuais organizados da mesma forma como se daria num
procedimento normal.
No que concerne às omissões na apreciação de argumentos, verifica-se que embora o
relator tenha afirmado em seu relatório (fl. 192) que:
"(...) Valendo-se do direito que lhe é facultado pelo art. 33 do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972, alterado pelo art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e
pelo art. 32 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, a contribuinte manejou Recurso
Voluntário, onde repisou os argumentos trazidos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.(...)"
Os argumentos de defesa não foram apreciados, pois foi utilizado como razão de decidir
a decisão do STF no RE no 577.348, que é inaplicável ao caso, tendo em vista que a
empresa é beneficiária de programa BEFIEX e estava amparada pelo Parecer JCF no
08/92.
Apenas a título de esclarecimento, empresas titulares de programas BEFIEX com
cláusula de garantia, podiam usufruir do crédito prêmio à exportação, mesmo após a
revogação da base legal do incentivo, que segundo o STF ocorreu em outubro de 1990,
pois tais empresas possuíam direito de cumprir os respectivos planos de exportação até
o final. Esses planos eram bem longos, duravam cerca de 10 a 15 anos, dependendo da
empresa.
Além disso, no trecho em negrito acima transcrito, não se trata de manifestação de
inconformidade, mas sim de impugnação a lançamento de ofício.
Tendo em vista que não se trata de uma empresa que pretendia aproveitar o crédito-
prêmio de forma desvinculada de programa BEFIEX, parece-me totalmente equivocada
a aplicação da interpretação contida no RE no 577.348 ao caso concreto, pois em se
tratando de empresa que possuía programa BEFIEX, a glosa recaiu apenas e tão-
somente sobre a correção monetária e os juros, conforme deixou bem claro a descrição
dos fatos (fl. 47). A fiscalização não glosou o crédito-prêmio. Glosou a correção
monetária e os juros aplicados sobre o crédito-prêmio.
No que tange ao erro material alegado, verifica-se que o ilustre relator colacionou no
relatório do Acórdão (fls. 189 e seguintes) trecho de uma decisão da DRJ que não
corresponde à decisão no 11.175/03/GD/1150/98 da DRJ-CAMPINAS, que foi proferida
no processo no 10882.001002/96-34.
Fl. 2728
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.242 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13820.720080/2012-53

A decisão proferida no referido processo pode ser conferida nas fls. 1310 e ss, e nela se
pode verificar que a referência é ao "auto de infração às fls. 78/80 (....), lavrado em
23/05/96 (...)" e não ao auto de infração "de fls. 37 a 45, (...), lavrado em 20/02/87",
como constou do relatório do Acórdão embargado.
As folhas 78/80 mencionadas na decisão da DRJ se referem ao processo
10882.001001/96-34, que foi extraviado.
Com esses fundamentos, acolho os embargos de declaração em virtude da existência
dos vícios apontados, e determino a devolução do processo ao ilustre relator,
conselheiro José Renato Pereira de Deus, para que indique o processo para a pauta de
julgamento com proposta de saneamento dos vícios constatados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os Embargos de Declaração é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o despacho de admissibilidade houve por bem
admitir os Embargos de Declaração opostos pela Embargante para sanar os vícios de omissão e
erro material, os quais serão devidamente analisados nos tópicos seguintes.
1. Erro Material
O despacho de admissibilidade admitiu os Embargos de Declaração para sanar o
vício erro material, por entender que o relatório do voto embargado colacionou trecho de uma
decisão da DRJ que não corresponde à decisão no 11.175/03/GD/1150/98 da DRJ-CAMPINAS,
que foi proferida no processo no 10882.001002/96-34.
De fato, constata-se que a decisão colacionada no relatório do voto embargado diz
respeito a trecho de uma decisão que não corresponde ao presente caso, acarretando, assim, no
erro material suscitado pela Embargada.
Desta forma, visando sanar o vício de erro material apontado pela Embargante, o
relatório do acórdão embargado no 3302-005.734, deve ser retificado de forma que conste os
seguintes dizeres:
Por bem descrever os fatos ocorridos até o presente momento processual, os quais foram
relatados de forma completa, adoto o relatório da r. decisão recorrida, conforme a seguir
transcrito:
Trata-se do auto de infração às fls. 78/80, relativo ao IPI - Imposto sobre Produtos
Industrializados, lavrado em 23/05/96, contra a empresa em epígrafe, que formalizou o
crédito tributário no valor total de 16.848.787,90 UFIR, conforme Demonstrativos às
fls. 70/77 e "Termo de Encerramento de Ação Fiscal fl. 81.
Em procedimento de auditoria, a Autoridade Fiscal constatou os fatos e
irregularidades abaixo, descritos à fl.. 19, onde faz um histórico e defende os
fundamentos da autuação:
- a empresa obteve, através do Parecer JCF-08 da Procuradoria Geral da República,
direito a escriturar os valores referentes a crédito-prêmio previsto no Decreto-Lei no
491/69, vinculado ao Program BEFIEX, nas condições delimitadas;
- entretanto, creditou-se de valores superiores ao permitido, pois incorporou ao valor
original do crédito-prêmio juros de mora e correção monetária, calculados no período
decorrido entre a data das exportações e da utilização dos créditos;
Fl. 2729
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.242 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13820.720080/2012-53

. os valores que constituem o crédito tributário foram apurados a partir dos
demonstrativos de fls. 30/35 fornecidos pela autuada, bem como das cópias do Livro de
Apuração do IPI, fls. 36/69.
Inconformada com autuação, a contribuinte ofereceu impugnação tempestiva ao
lançamento, fls. 83/91; com as razões de defesa a seguir sintetizadas:
- preliminarmente, invoca o art. 59 do Decreto 70.285172 e ,alega a nulidade do
lançamento, ao argumento da inexistência do requisito formal previsto no art. 10, inc.
IV, dada a ausência de tipicidade entre a descrição dos fatos e os dispositivos citados
no enquadramento legal;
- sob sua perspectiva, como trata-se de empresa comercial exportadora (trading),
constituída nos termos do Decreto-Lei n 1248/72, suas atividades de comercialização
com o exterior não geram a obrigação de recolhimento do IPI, o que motivou a
transferência dos créditos;
- informa que os créditos apropriados em razão do Parecer JCF-08/92 foram
transferidos para a empresa "Rio de Janeiro Refrescos S/A", à época sua
interdependente, pois não havia outra forma de aproveitá-los;
- o alega que a empresa citada foi autuada antes da impugnante devido ao recebimento
dos créditos transferidos. Sob essa perspectiva, entende que a Secretaria da Receita
Federal deseja apenar duas empresas pelo mesmo fato;
- argumenta que a exigência fiscal menciona não haver previsão legal para a
incidência de correção monetária e juros sobre os valores do crédito-prêmio, o que não
corresponde à verdade. Acresce que mesmo admitindo-se a ausência de permissão
legal, não existe dispositivo proibitivo, e, segundo sua visão, o que não é proibido é
permitido;
- socorre-se do art. l08 do Código Tributário Nacional, que autoriza o emprego da
analogia e dos princípios gerais do direito, autorizando-lhe o procedimento adotado; :
- defende que o item 86 do parecer Normativo JCF-08 reconhece expressamente o
direito da autuada, ao admitir “a contrariu sensu” a aplicação do art. 2o do Decreto-
lei 1.722/79;
- acresce ainda que o parecer AGU/MF-01/96, por analogia, deve ser aplicado ao
presente caso, pois determina que a Administração pública deve restituir os valores em
questão com correção monetária; .
- refere-se a julgados em casos semelhantes pelo "conselho de contribuintes do
Ministério da Fazenda", que já se pronunciou diversas vezes reconhecendo o direito à
atualização monetária e acréscimos moratórìos, em virtude do parecer JCF_08/92; :
- concluiu, pleiteando a nulidade do lançamento fiscal e que seja julgada improcedente
a ação fiscal.
A DRJ julgou parcialmente procedente a ação fiscal, para reduzir o valor do tributo
cobrado, dado que há operações registradas fora contexto do crédito-prêmio de IPI e
reduzir o valor da multa de ofício no patamar de 75%, nos termos da ementa abaixo:
Preliminar de Nulidade - Rejeitada, porquanto não se concretizou nenhuma das
hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235172, eis que restou plenamente
demonstrada a existência de tipiciciade . entre . as normas invocadas como fulcro do
lançamento e os fatos narrados pela fiscalização .
IPI - Crédito Prêmio à Exportação - Glosam-se os valores apropriados a título de juros
de mora e correção monetária, por inexistência de previsão legal para esse
procedimento. Não houve violação aos princípios da isonomia e do enriquecimento
sem causa. Impossibilidade, de integração .analógica em matéria cuja lei estabelecer
interpretação literal e inaplicabilidade dos Pareceres AGU/MF-01/96 e JCF-08 da
Consultoria Geral da República.
Fl. 2730
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.242 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13820.720080/2012-53

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente interpôs recurso voluntário
alegando: (i) Da inadmissível cobrança dúplice do imposto – A Glosa dos créditos
escriturados pela Recorrente não implica falta de pagamento de imposto – inexistência
de débitos de IPI; e (ii) Do direito à correção monetária e aos juros de mora acrescidos
aso créditos-prêmio lançados extemporaneamente – existência de expressa previsão
legal a respeito.
É o relatório.
Assim, deve ser sanado o vício de erro material nos exatos termos apresentados.
2. Omissão
A Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de omissão, na medida
que o acórdão Embargado não julgou seu recurso voluntário, mas sim matéria estranha aos
processo, pois o lançamento não se referiu a glosa do crédito-prêmio, mais sim à correção
monetária e aos juros de mora apropriados sobre o crédito prêmio.
De fato, o acórdão embargado deixou de apreciar os argumentos apresentados em
sede recursal, pois foi utilizado como razão de decidir a decisão do STF no RE no 577.348, que é
inaplicável ao caso, tendo em vista que a empresa é beneficiária de programa BEFIEX e estava
amparada pelo Parecer JCF no 08/92, sendo que a matéria objeto do presente litígio diz respeito
apenas sobre a incidência de correção monetária e aos juros de mora apropriados sobre o crédito
prêmio, merecendo, assim, ser sanada a omissão alegada, nos seguintes termos.
Extrai-se do Auto de Infração que a fiscalização glosou parte dos valores apurados
pela Recorrente, por entender não incidir, por ausência de previsão legal, correção monetária e
juros de mora entre a data da efetiva exportação e a data da utilização do crédito-prémio de IPI, a
saber:
O estabelecimento equiparado a industrial obteve através do parecer JCF -08 da
Procuradoria Geral da Republica direito a creditar-se de IPI previsto como incentivo as
exportações realizadas através do programa BEFIEX a titulo de credito premio no valor
de 14% das exportações realizadas mesmo após a data limite prevista no termo de
garantia de manutenção e utilização de incentivo fiscal.
Ocorre porém que o estabelecimento creditou-se de valor superior ao permitido, Já que
incorporou ao mesmo os valores correspondentes a Correção Monetária e juros de Mora
do período decorrido entre a data da efetivação das exportações e a data da utilização do
credito-prêmio, sem qualquer amparo legal.
O valor do credito básico a que o contribuinte tinha direito importa em Cr$
428.112.647,73 e corresponde a soma dos valores da coluna "H" ( Valor do incentivo) conforme
demonstrativo elaborado pelo contribuinte anexo as Fls.
A DRJ, por sua, manteve o entendimento da fiscalização, no sentido de inexistir
previsão legal para incidir correção monetária e juros de mora entre a data da efetiva exportação
e a data da utilização do crédito-prémio de IPI.
Em sede recursal, a Recorrente trouxe os seguintes argumentos: (i) Da
inadmissível cobrança dúplice do imposto – A Glosa dos créditos escriturados pela Recorrente
não implica falta de pagamento de imposto – inexistência de débitos de IPI; e (ii) Do direito à
correção monetária e aos juros de mora acrescidos ao créditos-prêmio lançados
extemporaneamente – existência de expressa previsão legal a respeito.
Pois bem. A alegação atinente a duplicidade de cobrança não foi arguida em sede
de impugnação, tratando de inovação recursal e que não merecer conhecimento, a teor da
previsão contida no artigo 17, do Decreto no 70.235/72.
Fl. 2731
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.242 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13820.720080/2012-53

Já em relação ao direito à correção monetária e aos juros de mora acrescidos ao
créditos-prêmio, peço vênia para me socorrer do voto do Conselheiro Marcos Vinicius Neder de
Lima, Acórdão 202-12.468 (PA 13707.003928/94-49) que, julgando caso idêntico da mesma
contribuinte, admitiu apenas a incidência de correção monetária, a saber:
Depreende-se do relatório que a exigência fiscal se ampara na ausência de previsão
legal para transferir os créditos de IPI da empresa CONF AB Trading S.A. para a
recorrente, eis que a autorização insculpida no Decreto nO64.833/69 foi revogada pelo
Decreto s/no, de 25.04.91.
A decisão recorrida, por sua vez, reporta-se à orientação constante do Parecer
COSIT/DITIP n° 1357/95, cujo entendimento, da mesma forma, sustenta a revogação
do Decreto n° 64.833/69 como fato impeditivo à transferência dos créditos-prêmio
gerados pelo Programa de Exportação para estabelecimento interdependente. Segundo
tal orientação normativa, a utilização de tais créditos estaria normatizada pelos artigos
103 e 104 do RIPI/82, que não permitem a aludida transferência.
Cabe, preliminarmente,' afastar a alegação de nulidade da decisão a quo, em razão de
alteração no critério jurídico adotado pelo lançamento. Como se vê, a fundamentação
central e principal da decisão recorrida pauta-se também na inaplicabilidade do Decreto
no 64.833/69 como fundamento legal à transferência de créditos de IPI. O fato de o
decisum ter abordado o Parecer COSIT/DISIT nO 1.357 não implica tal modificação,
eis que o Parecer também se refere à revogação do referido decreto.
O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Acórdão RESP no 227856/RS, de 23 de
fevereiro de 2000, aduz que o juiz não está obrigado a julgar a questão posta a seu
exame de acordo unicamente com os fundamentos jurídicos pleiteados pelas partes, mas
sim com seu livre convencimento (art. 131 do CPC). Segundo o Ministro-Relator,
"inexiste norma legal que impeça o juiz, ao proferir sua decisão, que a mesma tenha
como fundamentação outro julgado, e até mesmo que o juízo "ad quem" não se baseie,
no todo ou em parte, em decisões de primeiro ou segundo graus prolatadas no mesmo
feito que se analisa."
No mérito, verifica-se que toda a questão gira em torno da possibilidade legal para a
transferência de créditos-prêmio à exportação relativa a operações contratadas ao abrigo
de Programa BEFIEX para outro estabelecimento interdependente. Iniciemos por
examinar o direito da própria empresa comercial exportadora CONFAB a usufruir o
incentivo fiscal. O Decreto-Lei nO491/69 assegurou, a título de incentivo fiscal, às
empresas fabricantes e exportadoras de produtos manufaturados crédito tributário
vinculados às suas vendas ao exterior, como ressarcimento de tributos pagos no
mercado interno:
"Art. 1°. As empresas fabricantes e exportadoras de produtos manufaturados gozarão, a
título de estímulo fiscal, créditos tributários sobre suas vendas para o exterior, como
ressarcimento de tributos pagos internamente.
1° Os créditos tributários acima mencionados serão deduzidos do valor do Imposto
sobre Produtos Industrializados incidente sobre as operações no mercado interno;
2° Feita a dedução, e havendo excedente de crédito, poderá o mesmo ser compensado
no pagamento de outros tributos federais, ou aproveitado nas formas indicadas por
regulamento."
O Decreto no 64.833, de 17.07.69, ao regulamentar o Decreto-Lei n° 491/69, dispôs que
a utilização dos créditos sobre as vendas para o exterior, instituídos por esse decreto-lei,
como ressarcimento de tributos pagos internamente pelas empresas fabricantes e
exportadoras, seria efetivada através de dedução do valor do IPI devido nas operações
internas e, no caso de haver excedente de crédito, poderia o industrial-exportador
mantê-lo em sua escrita para compensações parciais e sucessivas nos exercícios
seguintes ou transferir o excedente do crédito a outro estabelecimento industrial da
mesma empresa ou com o qual mantenha relação de interdependência.
Fl. 2732
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.242 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13820.720080/2012-53

Embora o benefício original só mencionasse as empresas fabricantes e exportadoras, o
artigo 2° do Decreto-Lei nO1.894/81 alterou redação do artigo 3° do Decreto-Lei
no1.248/72, estendendo integralmente o benefício do crédito-prêmio às empresas
exportadoras, nas operações de compra e venda entre produtor-vendedor e empresa
comercial exportadora com o fim específico de exportação. Aliás, a Instrução
Normativa SRF nO125/80 já havia equiparado as saídas de mercadorias através de
empresas comerciais exportadoras para efeito de fruição dos benefícios do programa
BEFIEX garantidos contratualmente, à operação de exportação.
Nesse contexto, a empresa CONFAB Trading S/A, respaldada na legislação acima
citada, tencionava transferir créditos-prêmio de IPI relativos a vendas ao exterior de
mercadorias produzidas pelas empresas do Grupo Mangels, detentoras de Programa
BEFIEX, para a empresa Rio de Janeiro Refrescos S/A, com a qual mantinha relação de
interdependência. Nesse período, entretanto, ocorreram duas alterações significativas no
cenário jurídico desse incentivo. O Decreto nO64.833/69 é revogado pelo Decreto s/no,
de 25.04.91, e a Fazenda, pelo Parecer PGFN nO 149/92, passa a entender que "vendas
para o exterior" no contexto do Decreto-Lei nO 491/69 não significa venda contratada,
mas venda efetiva, consubstanciada na real exportação das mercadorias. Essa nova
posição altera o entendimento anterior, esposado no Parecer PGFN/CAT nO319/89,
restringindo o benefício tão-somente as vendas efetuadas e embarcadas para o exterior
até a data limite de 31.12.89.
Diante dessas incertezas, as empresas do Grupo Mangels e a CONF AB Trading S/A,
recorrem à Consultoria-Geral da República para verem reconhecido o direito ao
créditoprêmio relativo às operações de exportações ajustados até 31 de dezembro de
1989, mas implementadas posteriormente. O órgão da Presidência da República
elaborou extenso parecer, que recebeu o nome de Parecer JCF-08/92, em que são
abordadas inúmeras questões correlatas à hipótese discutida nos autos, como se pode
verificar pelas conclusões a seguir transcritas:
(...) "E é verdade: o art. 1o do Decreto-Lei n° 1.722 não foi objeto de regulamento
consubstanciado em decreto presidencial. Entendo, pois, que, no particular atinente ao
aproveitamento do crédito-prêmio, a questão há de ser resolvida, na ausência desse
regulamento, segundo os preceitos do Decreto- Lei no 491, de 1968, e do Decreto no
64.833, de 17 de julho de 1969, flagrante é a ilegalidade das Portarias nOs 89/81 e
292/81, embora mais benéficas para os fabricantes-exportadores.
(...) Pelo exposto, considerando, ademais, as prescrições do art. 153, ~ 3°, da
Constituição de 1967, com a Emenda nO 1, de 1969, do art. 5°. XXXVI, da Carta
Política vigente, sou de parecer que se reconheça às Suplicantes, na sua qualidade de
titulares de Programa BEFIEX, o direito de haver o créditoprêmio, de que tratam o art.
1° do DL 491, de 1969, e 16 do DL n° 1219, de 1972, objeto de Termo de Garantia de
Manutenção e Utilização de Incentivo Fiscal, em relação aos negócios de compra e
venda mercantil, ajustados entre os Suplicantes e Compradores estabelecidos no
exterior, atá 31 de dezembro de 1989, desde que as correspondentes exportações se
tenham efetivamente realizado no prazo consignado nos respectivos instrumentos de
ajuste, observado o limite temporal de execução dos pertinentes Programas Especiais de
Exportação." (grifo meu)
Desse modo, o direito da empresa CONF AB Trading SA à fruição do créditoprêmio,
nos termos do Decreto-Lei nO491/69, combinado com sua regulamentação pelo Decreto
no 64.833/69, foi assegurado pelo Parecer JFC/08/92 aprovado pelo Presidente da
República. A teor de tal entendimento, mesmo revogado o Decreto nO64.833/69 pelo
Decreto s/no, de 1991, a Administração reconhece o direito das empresas titulares de
Programa BEFIEX detentoras de cláusula de garantia e as empresas comerciais
exportadoras à utilização dos incentivo nas condições do Decreto no 64.833/69.

Diga-se, por oportuno, que a efetivação da exportação referida como condição ao final
do mencionado Parecer foi plenamente atendida, eis que as diligências requeridas por
esse Conselho e pela Delegacia de Julgamento confirmam a realização de tais
Fl. 2733
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.242 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13820.720080/2012-53

exportações dentro do limite temporal de execução do pertinente Programa Especial de
Exportação (PEEX).
O Parecer da Advocacia-Geral da União, aprovado pelo Presidente da República, pelo
caráter normativo desse ato, deve prevalecer compulsoriamente sobre os demais
entendimentos interpretativos originados de outros órgãos da Administração Federal
(Decreto no 92.889/86). A posição contrária defendida pelo Parecer COSITIDITIP nO
1.357/95, no qual fundou-se a decisão de primeira instância, não pode alcançar o direito
das empresas consulentes expressamente elencadas no Parecer JCF nO08/92.
A revogação desse entendimento pela Administração Federal só veio a ocorrer com o
advento do Parecer da Advocacia-Geral da União nOGQ - 172, de 13 de outubro de
1998, ato de mesma hierarquia do Parecer anterior. A tese atualmente sustentada pela
Administração considera válidas, para fins do incentivo, apenas as vendas efetivamente
embarcadas para o exterior até 31.12.89, alterando novamente a interpretação da
expressão "vendas ao exterior", constante no Decreto-Lei no 491/69.
Quais seriam, então, os efeitos desse novo entendimento sobre o lançamento fiscal ora
em comento?
Segundo o próprio Procurador da Fazenda Nacional Oswaldo Othon de Pontes Saraiva
Filho], autor do Parecer AGU GQ - 172/98, ocorre a modificação de critério jurídico
quando há "simples substituição de uma interpretação por outra, sem que se possa
demonstrar que quaisquer das duas sejam incorretas." Neste contexto, verifica-se que a
posição defendida pelo Parecer JCF nO08/92, no que tange ao vocábulo "vendas ao
exterior" inserido no Decreto-Lei no491/69, já foi anteriormente adotada pela Fazenda
Nacional2 e, apesar de mais favorável ao beneficiários do incentivo, não há de ser tida
como ilegal.
Nesse sentido, vale lembrar que não há no Direito um método exclusivo ou principal de
interpretar a norma. O resultado a que chega depende do método a ser empregado. O
método jurídico deve atender a natureza da investigação a ser realizada, utilizando-se de
vários métodos, como o indutivo, o dedutivo, analogia, a observação direta, a
observação indireta, o comparativo, e outros. A tarefa de interpretar a lei de modo
definitivo é tão-somente do Poder Judiciário, que tem poder de jurisdição, ou seja, a
competência para aplicar o direito na solução de conflitos de interesses entre
particulares como os que envolvem a Administração.
Assim, entendo que o Ministro da Fazenda, ao aprovar o Parecer AGU no GQ _ 172/98,
modificou os critérios jurídicos adotados em relação à concessão do benefício.
Entretanto, tal modificação não pode produzir efeitos retroativos para alcançar os fatos
geradores objeto desse lançamento, por força da vedação à introdução de modificação
nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do
lançamento prevista no artigo 146 do Código Tributário Nacional.
Dado o exposto, entendo ser legítimo o direito da empresa CONFAB Trading ao
crédito-prêmio de IPI e passo a apreciar seu direito de efetuar a transferência desses
créditos à recorrente.
Como relatado, a referida empresa transferiu créditos de IPI oriundos do Programa
BEFIEX à empresa Rio de Janeiro Refrescos S/A.
O Decreto-Lei nO1.219/72 dispõe expressamente, que os "créditos tributários
instituídos pelo Decreto-lei nO 491, de 05.03.69, que não puderem ser utilizados pelo
estabelecimento industrial executor do programa no pagamento dos impostos devidos
no mercado interno, poderão, desde que já contabilizados como receita geradora de tais
créditos, ser transferidos para as outras empresas participantes do mesmo programa".
(Grifo meu).
A aparente restrição da norma à fruição do benefício apenas aos participantes do
programa tem gerado controvérsias no âmbito deste Colegiado. Questiona-se se a opção
pelo Programa BEFIEX, nos termos do Decreto-Lei nO 1.219/72, acarretaria,
obrigatoriamente, na renúncia à fruição dos incentivos à exportação previstos no
Decreto-Lei nO491/69, nas condições do Decreto no 64.833/69.
Fl. 2734
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.242 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13820.720080/2012-53

Para responder tal indagação, é necessário perquirir sobre a finalidade da Administração
Federal em criar tal incentivo fiscal. Essa pesquisa da real finalidade da lei é primordial
para a elucidação da controvérsia, na medida em que o princípio da finalidade
administrativa, que, segundo José Afonso da Silva3, é um aspecto do princípio da
legalidade e "impõe ao administrador público que só pratique o ato para o seu fim
legal", ou seja, segundo o autor "a finalidade é inafastável do interesse público, de sorte
que o administrador tem que praticar o ato com finalidade pública, sob pena de desvio
de finalidade".
Corroborando esse entendimento, ala Turma do Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Especial nO20983-7/PE, julgado em 26/09/19944, asseverou que: "( ...) a
isenção deve ajustar-se a uma realidade-valor, de modo que não se elimine o alcance da
lei isencional, quanto à justa e razoável finalidade, prejudicando superiores interesses
sociais."
Nesse sentido, verifica-se que as autoridades econômicas optaram por adotar, nos anos
70, um modelo econômico exportador, em que o desenvolvimento nacional é buscado
por meio de aumento de vendas de produtos manufaturados no mercado externo. Para
implementar a política econômica, assim concebida, foram instituídos estímulos fiscais
à exportação dos produtos, através dos quais desoneraram-se, em graus variados, as
cargas fiscais que, de uma forma ou de outra, implicassem aumento do custo das
operações envolvidas no esforço de exportação. o implemento das exportações de
manufaturados, todavia, veio a evidenciar que não seria possível aumentar exportações
sem dotar as empresas produtoras de manufaturados de condições de competitividade
no mercado externo.
Adveio, então, a necessidade o Decreto-Lei nO 1.219, de 15/5/72, assim justificado na
Exposição de Motivos nO148, de 03/05/72, do então Ministro da Fazenda: "O progresso
alcançado pelo parque industrial brasileiro, hoje, capaz de enfrentar a competição
internacional em muitos setores, sugere o aproveitamento de situações favoráveis que se
apresentam nos mercados do exterior, com vistas ao aumento do nosso volume de
exportações.
3. Complementando o esforço que tem sido feito nesse sentido, faz-se mister, agora,
aproveitar a capacidade isolada dos grandes grupos econômicos que detêm importantes
participações no mercado externo via empresas associadas. Assim, novos atos se
impõem, no atendimento das exigências do desenvolvimento brasileiro e fórmulas
inovadoras devem ser elaboradas com vistas a possibilitar maior penetração dos
produtos brasileiros nos mercados externos."
Desta forma, o novo programa de incentivos veio, em 1972, visando não tanto à redução
de custos, mas, sobretudo, a tomar viável o incremento das exportações, dotando as
empresas produtoras de manufaturados das condições necessárias à sua efetiva
penetração no mercado externo; e foram criados estímulos fiscais à modernização da
produção manufature ira voltada para exportação. Segundo o que prescreveram essas
normas estimuladoras da modernização do parque fabril, as empresas que, para
tomarem competitiva em nível internacional sua produção industrial, necessitassem
importar equipamentos ou matérias-primas, de um lado: a) poderiam fazê-lo com
isenção ou redução dos impostos incidentes sobre a importação de tais produtos; e b) de
outro lado, deveriam assumir o compromisso de realizar, por um certo período de
tempo, exportações de determinados bens, num dado montante, condicionados os
benefícios fiscais ao cumprimento do compromisso assumido.
Vale lembrar que, por ocasião da edição do Decreto-Lei n° 1.219/72, os benefícios do
Decreto-Lei n° 491/69 estavam em pleno vigor e as empresas fabricantes e exportadoras
já faziam jus ao crédito-prêmio por suas vendas ao exterior. A transferência dos créditos
excedentes, entretanto, estava circunscrita às empresas pertencentes a um mesmo grupo
econômico, ou seja, tão-somente as empresas filiais e interdependentes.
Aliás, a pouca opção para a utilização dos créditos excedentes gerados pelo incentivo
fez com que o Ministro da Fazenda editasse a Portaria MF GB-14/70, permitindo a
transferência de créditos excedentes para fornecedores de matérias-primas. O Ministro,
Fl. 2735
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.242 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13820.720080/2012-53

nessa ocasião, fundamentou seu ato na previsão genérica de criar "outras modalidades
de compensação", contida no artigo 3° do Decreto n° 64.833/69.
Verifica-se, portanto, que a ampliação das modalidades de aproveitamento dos créditos
estava, naquela altura, sendo concedida com base em simples ato administrativo do
Ministro, tamanho era o interesse do governo no incremento de exportações.
Neste contexto, o artigo 9° do Decreto-Lei n° 1.219/72, ao fazer menção à possibilidade
de transferência dos valores provenientes do Decreto-Lei n° 491/69 a outras empresas
participantes do mesmo programa, não atuou com intuito restritivo, mas, ao revés, teve
por fim outorgar novas opções de utilizações dos créditos excedentes por empresas fora
do mesmo grupo econômico.
O Programa BEFIEX prevê aos seus participantes compromissos de exportação e de
ingresso de divisas no País, além de encargos de realizar investimentos vultosos na
ampliação e na modernização de seu parque industrial. Como evidenciado na exposição
de motivos dessa norma, essa nova fórmula visava possibilitar maior penetração dos
produtos brasileiros nos mercados externos, ampliando os incentivos, nunca reduzindo-
os. Seria um contra-senso imaginar que o governo buscasse restringir as possibilidades
de utilização dos créditos pelos "grandes grupos econômicos"s optantes pelos
compromissos inseridos no Programa BEFIEX, que já haviam sido autorizadas pelo
Decreto n° 64.833/69 para as empresas exportadoras em geral.
Essa matéria, aliás, já foi apreciada por este Colegiado no Acórdão no 202-11.764 , de
25 de janeiro de 2000, da lavra do ilustre Conselheiro Antonio Carlos Bueno Ribeiro,
nos seguintes termos:
"O caput do referido artigo permite ao estabelecimento industrial titular de PEEX, que
não pudesse utilizar o crédito-prêmio na forma estabelecida no Decreto-Lei n° 491/69, a
transferência, sob certas condições, desse crédito "para outras empresas participantes do
mesmo programa", ou seja, acrescenta mais uma modalidade de aproveitamento às já
existentes, regradas pelo art. 3° do Decreto nO64.833/69, para as empresas exportadoras
em geral.
Isso resulta não só da redação do referido dispositivo, mas também da situação absurda
que se chegaria, a prevalecer o entendimento de que essa seria a única modalidade de
aproveitamento de crédito-prêmio facultada às empresas titulares de Programas
BEFIEX, pois não seria eqüitativo com relação às empresas exportadoras em geral e
nem mesmo com as "outras empresas participantes do mesmo programa" às quais
fossem transferidos esses créditos, segundo essa nova modalidade.
Ora, se até para as "outras empresas participantes do mesmo programa" o referido art.
9°, in fine, prevê a utilização do crédito-prêmio: "... de acordo com a forma e a
sistemática estabelecida pela legislação em vigor", é descabido pretender que a
empresa titular de Programa BEFIEX, geradora dos créditosprêmio transferidos, estaria
restrita a esta única modalidade, interpretação essa que consistiria numa flagrante
desatenção ao princípio hermenêutico de "Apreciação do Resultado"6.
Além disso, o próprio Parecer JCF nO 08/92, em seu item 60, reconhece a acumulação
do incentivo estruturado pelo Decreto-Lei n° 1.219/72, sendo beneficiárias desse
incentivo acumulado as empresas fabricantes de manufaturados, que se obrigassem a
executar Programa Especial de Exportação - BEFIEX.
Tanto é assim, que as conclusões do Parecer JCF nO08/92 se reportam, no particular
atinente ao aproveitamento do crédito-prêmio, aos preceitos do Decreto-Lei n° 491, de
1968, e do Decreto n° 64.833, de 17 de julho de 1969, sem referir-se a nenhuma
restrição à utilização dos créditos-prêmio.
Ressalte-se que, nas notas fiscais utilizadas pela empresa CONFAB Trading para
documentar a operação de transferência de crédito à recorrente, encontra-se explicitado,
como fundamento legal, o Parecer JCF no 08/92.
A interpretação a que se chega, por fim, é que é legítimo o direito ao aproveitamento do
crédito-prêmio do IPI segundo as disposições do Decreto nQ 64.833/69, mesmo
Fl. 2736
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.242 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13820.720080/2012-53

considerando a sua revogação pelo art. 4Q do Decreto s/nQ, de 25 de abril de 1991
(DOU de 26.04.91).
No que concerne à atualização monetária dos créditos-prêmios, as empresas
consulentes do Parecer JCF 08/92 pleitearam a concessão de correção cambial até
o ressarcimento do crédito pelo Estado. A douta Consultoria recusou o pedido de
correção cambial, reportando-se ao Decreto-Lei nO1.722/79. Tal como o texto foi
redigido, não é possível conceder, com base apenas nele, a atualização monetária
dos créditos. Ocorre, porém, que a correção monetária no ressarcimento de
créditos incentivados do IPI já foi reconhecida pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais no Acórdão CSRF/02-0.723, em face do emprego, por analogia, do disposto
no art. 66 da Lei n° 8.383/91 e do Parecer AGU/MF-0l/96.
Além disso, as Portarias MF nOs89/81 e 292/81 vedaram a escrituração do crédito-
prêmio nos registros do IPI, determinando que o valor deveria ser creditado a
favor do beneficiário em estabelecimento bancário. Esse direito foi restabelecido
apenas com a edição do Parecer JFC-08/92, que, neste particular, assim dispôs:
"85. E é verdade: o art. 1° do Decreto-lei n° 1.722 não foi objeto de regulamento
consubstanciado em decreto presidencial. Entendo, pois, que, no particular
atinente ao aproveitamento do crédito-prêmio, a questão há de ser resolvida,
ausência desse regulamento, segundo os preceitos do Decreto-lei n° 491, de 1968, e
do Decreto n° 64.833, de 17 de julho de 1969, flagrante é a ilegalidade das
Portarias nOs89/81 e 292/81, embora mais benéficas para os fabricantes-
exportadores."
Portanto, considerando que a Recorrente esteve impedida de aproveitar os
créditos-prêmios de que trata este processo, pela sistemática introduzida pelas
Portarias MF nos 89/81 e 292/81, torna-se justificável a correção monetária do
valor pelo qual poderia ter sido lançado na escrita fiscal do IPI.
Em caso idêntico ao presente, a Egrégia Primeira Turma do Superior Tribunal de
Justiça, ao apreciar o Recurso Especial nO40.679-0/DF, Relator o eminente
Ministro GARCIA VIEIRA, publicado no DJ de 28.03.94, no voto condutor do
acórdão, asseverou que:
"Correção cambial e correção monetária não podem ser superpostas. Primeiro
faz-se a correção cambial, calculando-se o crédito sobre o valor FOB, em moeda
nacional, das vendas para o exterior, aplicando-se as alíquotas da Tabela anexa à
Lei 4.502/64 (Decreto-lei 491/69, art. 2°, caput), podendo também ser efetuado
sobre o valor CIF. A conversão será feita pela taxa vigente no dia da conversão e a
partir daí incidirá a correção monetária (Lei 6.899/81).
Também nesta parte não merece censura o v. aresto alvejado, ao ter entendido
que: ... deve-se proceder a conversão da diferença do crédito-prêmio no valor da
moeda estrangeira ao câmbio do dia em que o crédito poderia ser contabilizado e, a
partir da~ incidirá a correção monetária, segundo a Súmula 46 - TFR, em aplicação
analógica.
Quanto aos juros de mora, correta a decisão, pois, em casos tais, os aludidos juros
de 12% (doze por cento) ao ano são devidos a partir do trânsito em julgado da
sentença, na forma dos arts. 161, ~ l°, e 167, parágrafo único, do CTN."
Assim, a atualização monetária dos créditos-prêmio pode ser feita pelos índices
oficiais da Fazenda para correção monetária até o momento da utilização dos
créditos de IPI, nos termos da legislação do incentivo, ou seja, no registro na
escrita fiscal ou, na impossibilidade de realizar compensação, por ocasião do
ressarcimento ou da transferência dos créditos para outra empresa. Não é
admitida, entretanto, a aplicação de juros nesse período, por absoluta falta de
previsão legal.
Fl. 2737
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.242 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13820.720080/2012-53

Nestes termos, no concerne a correção monetária do crédito-prêmio de IPI, adoto
as razões de decidir do Conselheiro Marcos Vinicius Neder de Lima para reverter a glosa dos
valores.
Diante do exposto, voto por conhecer dos embargos de declaração para sanar os
vícios de erro material e omissão, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado
no 3302-005.734 nos seguintes termos: (i) conhecer parcialmente o recurso voluntário, em face
da preclusão consumativa; e (ii) na parte conhecida, dar parcial provimento ao recurso voluntário
para reverter as glosas em relação aos valores atinentes a correção monetária do crédito-prêmio.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 2738
DF CARF MF
Original